Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014090-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), VILSON VALDIR MILANESI - CPF: 358.397.240-68 (EMBARGANTE), DERLI ELOI MILANESI - CPF: 309.261.060-15 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), RENATA CINTRA DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 711.552.521-87 (ADVOGADO), CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - CPF: 804.363.821-72 (ADVOGADO), LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - CPF: 954.979.001-00 (ADVOGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), VALDIR JOSE MELLO CALLEGARO - CPF: 164.712.880-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON VALDIR MILANESI - CPF: 358.397.240-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DERLI ELOI MILANESI

EMBARGANTE(S):

VILSON VALDIR MILANESI

EMBARGADO(S):

BANCO SISTEMA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

VILSON VALDIR MILANESI

TERCEIRO INTERESSADO:

VALDIR JOSÉ MELLO CALLEGARO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo potencial excesso de execução no demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, determinando o encaminhamento dos autos à contadoria para recálculo do valor exequendo mediante correção do débito cedular pela Taxa Referencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade quanto à tese de prescrição, especialmente em relação à acessoriedade da garantia hipotecária, à natureza personalíssima da interrupção da prescrição cambial e à prescrição decenal da garantia sob a égide do CC/1916; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de nulidade da execução pela ausência de juntada de procuração com a petição inicial; e (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários de sucumbência em favor dos embargantes, em razão do acolhimento da tese de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há omissão ou obscuridade quanto à tese de prescrição, pois: a) a extinção da garantia acessória pressupõe a efetiva prescrição da pretensão relativa à obrigação principal, o que não ocorreu na hipótese; b)

dispensável a citação do garantidor hipotecário, bastando a intimação da penhora, a discussão sobre a extensão dos efeitos da interrupção da prescrição torna-se inócua; c) ajuizada a execução dentro do prazo legal, a garantia real permanece eficaz durante todo o trâmite processual.

4. Inexiste omissão quanto à tese de nulidade da execução pela juntada tardia da procuração, tendo o acórdão embargado enfrentado diretamente a questão ao consignar que a procuração não constitui documento indispensável à propositura da execução e que sua juntada posterior, para contrapor argumento de defesa, é admissível, desde que observado o contraditório.

5. Verifica-se omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, pois o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento de possível excesso de execução, implica êxito parcial da defesa, atraindo a incidência de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 410.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão relativa à distribuição da verba honorária, fixando honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono dos excipientes em 10% sobre o proveito econômico eventualmente obtido, condicionada sua exigibilidade à efetiva constatação de excesso de execução.

Tese de julgamento: 1. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para reconhecimento de excesso de execução gera o direito à fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, nos termos do Tema Repetitivo n. 410 do STJ. 2. A exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em razão do reconhecimento de potencial excesso de execução fica condicionada à efetiva constatação desse excesso após a realização dos cálculos determinados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DERLI ELOI MILANESI

EMBARGANTE(S):

VILSON VALDIR MILANESI

EMBARGADO(S):

BANCO SISTEMA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

VILSON VALDIR MILANESI

TERCEIRO INTERESSADO:

VALDIR JOSÉ MELLO CALLEGARO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
DERLI ELOI MILANESI
e

VILSON VALDIR MILANESI
contra o v. acórdão de ID. n. 337845385, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora agravantes para, reformando em parte a decisão que havia rejeitado a exceção de pré-executividade incidentalmente oposta à
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000173-04.1998.8.11.0037 originalmente ajuizada pelo
BANCO BAMERINDUS S/A
– atualmente sucedido pelo
BANCO SISTEMA S/A
– acolheu em parte a referida
exceptio
tão somente para reconhecer potencial excesso de execução no
Demonstrativo do débito atualizado
de ID. n. 49519594 - Pág. 32 apresentado pelo exequente agravado, devendo os autos ser encaminhados à contadoria do juízo para o recálculo do
quantum
exequendo, mediante correção do débito cedular pela
Taxa Referencial
.

Sustentam que o aresto teria incorrido em omissão e obscuridade quanto à tese de prescrição, tem do em vista que não enfrentou os argumentos de que

(i) devido a sua acessoriedade (art. 1.499, I, do CC) a garantia hipotecária teria se extinguido com a prescrição da obrigação principal; (ii) em razão da natureza personalíssima da interrupção da prescrição cambial em relação ao devedor principal (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra), essa não se estenderia aos garantidores; e (ii) mesmo considerada isoladamente, a garantia hipotecária em questão estaria prescrita, ainda sob a égide do CC/1916, pelo prazo decenal previsto no art. 177 do aludido Código.

Assevera que o acórdão também incorreu em omissão quanto à tese de nulidade da execução (art. 803, I, do CPC) pela ausência de juntada de documento essencial (procuração) com a petição inicial.

Por fim, asseverou que o acórdão ainda ser revelou omisso quanto à fixação de honorários de sucumbência em seu favor, em razão do acolhimento da tese de excesso de execução, conforme o Tema Repetitivo nº 410 do STJ.

Com tais argumentos, pugnaram pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios e, consequentemente, provido integralmente o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões do exequente agravado no ID. n. 343593397, pugnando por sua integral rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

1.

Da omissão/obscuridade acerca da prescrição.

Segundo alegaram os executados, o acórdão foi omisso e obscuro ao não enfrentar adequadamente a tese de prescrição, limitando-se a aplicar a jurisprudência sobre a desnecessidade de citação do garantidor hipotecário. Apontam, especificamente, a ausência de análise de três teses subsidiárias.

Com efeito, embora a fundamentação exposta no aresto tenha sido suficiente para afastar a tesa da ocorrência da prescrição suscitada, para fins de esgotamento da prestação jurisdicional reforço os fundamentos de tal conclusão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

1.1. Da acessoriedade da hipoteca (art.1.499, I, do CC/2002).

Sustentam os embargantes que, sendo a hipoteca uma garantia acessória, teria ela se extinguido com a prescrição da obrigação principal.

O argumento não se aplica ao caso concreto.

A extinção da garantia acessória pressupõe a efetiva prescrição da pretensão relativa à obrigação principal, o que não ocorreu na hipótese, porquanto a pretensão executiva em face do devedor principal não foi fulminada pela prescrição, tanto que a execução prosseguiu validamente contra ele e, após seu falecimento, foi direcionada ao seu espólio.

Não havendo prescrição do principal, a garantia acessória permanece hígida.

1.2. Do efeito personalíssimo da interrupção da prescrição cambial (art. 71 da LUG):

Alegam igualmente os executados que a interrupção da prescrição operada em face do devedor principal não os alcançaria, por força do caráter personalíssimo previsto na legislação cambial.

Ocorre que a fundamentação central do acórdão embargado, amparada em sólida jurisprudência do STJ, assenta-se na premissa de que, para o garantidor hipotecário, a citação é dispensável, bastando a intimação da penhora.

Se o ato citatório não é pressuposto para o regular prosseguimento da execução contra a garantia real, a discussão sobre a extensão ou não dos efeitos da interrupção da prescrição torna-se inócua para a solução da controvérsia.

A pretensão executiva contra a garantia não prescreve pela ausência de um ato que a lei não exige.

1.3. Da prescrição decenal da garantia sob a égide do CC/1916
.

Por fim, a tese de que a garantia, considerada isoladamente, estaria prescrita no prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 177 do CC/2002, também não prospera.

O prazo prescricional para a ação hipotecária autônoma não se confunde com a subsistência da garantia enquanto pendente a execução da dívida principal.

Ajuizada a execução dentro do prazo legal, a garantia real que a instrumentaliza permanece eficaz durante todo o trâmite processual, até a satisfação do crédito ou a extinção da execução por outro motivo.

Quanto à alegada omissão na análise dos precedentes jurisprudenciais invocados, cumpre esclarecer que o acórdão apresentou seus próprios fundamentos, com base na lei e nas provas dos autos, para chegar à sua conclusão.

A ausência de alusão expressa a um julgado específico invocado pela parte não constitui omissão, mormente quando a decisão adota linha de raciocínio em sentido diametralmente oposto, incompatível, portanto, com o precedente citado.

2. Da omissão acerca da juntada tardia da procuração.

Neste ponto, não há vício a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão, consignando que a procuração não constitui documento indispensável à propositura da execução e que sua juntada posterior, para contrapor argumento de defesa, é admissível, desde que observado o contraditório. Senão vejamos:

“[...]

Da validade do título executivo e da desnecessidade de juntada da procuração com a inicial

Os agravantes sustentam, ainda, que a procuração outorgada ao devedor principal para constituir hipoteca sobre em seus nomes configura documento essencial à validade do título executivo, sendo incabível sua juntada tardia, ou seja, posteriormente à angularização processual, fato que deveria ter conduzido o juízo à declaração da nulidade da execução, na forma do inciso I do art. 803 do CPC/15 .

Tal argumento não merece acolhimento.

Como bem destacado na decisão agravada, a escritura pública de procuração não é documento indispensável para a propositura da execução, pois sua ausência não compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Ademais, o agravado comprovou nos autos a existência da procuração pública, juntada no ID n. ID. 137801831 - Pág.6/7 dos autos de origem, a qual foi lavrada pelos agravantes em favor do devedor principal
VALDIR JOSÉ DE MELLO CALLEGARO
, a quem conferiu poderes específicos para celebrar com o
Banco Bamerindus
(atual
BANCO SISTEMA S/A
) escrituras, cédulas de crédito rural, incluindo cédulas rurais hipotecárias, e, o que é mais importante, constituir hipoteca em favor da instituição financeira sobre bens dos outorgantes.

A propósito, referida procuração foi lavrada em 14/06/1994, portanto, antes da emissão da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 0094706.94.0000593
– a qual data de 05/09/1994, o que afasta qualquer alegação de ausência de poderes do devedor principal para constituir hipoteca em nome dos agravantes.

Ainda que se considerasse a procuração como documento essencial à propositura da execução, de acordo com a jurisprudência do STJ prevalente por ocasião da vigência do CPC/73 – sob a égide do qual a execução originária foi manejada –
‘a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação ou irregularidade na inicial, deve ser precedida da abertura de prazo para suprimento da falha, nos termos do que dispõem os artigos 284 e 616 do Código de Processo Civil.’
(AgRg no REsp n. 330.878/AL, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 6/6/2003, DJ de 30/6/2003, p. 237.)

À míngua de evidências de que o juízo tenha oportunizado previamente ao exequente a apresentação da procuração em questão impede a extinção da execução por falta de documento essencial ao seu processamento ou reconhecimento da nulidade da execução na forme do inciso I do art.803 do CPC/15, correspondente ao inciso I do art. 618 do CPC/73, vigente ao tempo da execução.

Ademais, o que refuta de vez a arguição da extemporaneidade da apresentação da escritura pública de procuração após a angularização do processo é que, além de tal fato não constituir alteração do pedido e da causa de pedir como erroneamente se afirmou nas razões recursais, a juntada desse documento se deu para se contrapor à arguição defensiva dos ora agravantes que apresentaram a discussão a exigibilidade do crédito exequenda e da própria validade e eficácia da hipoteca em razão de não terem assinado
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 0094706.94.0000593
de próprio punho, o que, de acordo com a jurisprudência há muito prevalente, autoriza a sua juntada após a angularização do processo, independentemente se constituir um ‘documento novo’ tecnicamente. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 396 E 397 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a juntada de documentos após a instrução, se objetivam fazer prova de fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor-se a outros juntados pela parte adversa (art. 397 do CPC). Precedentes. 2. In casu, o Tribunal de origem asseverou que os documentos colacionados com a réplica à contestação objetivavam contrapor argumentos surgidos na contestação, o que é permitido, desde que observado o contraditório, com a audiência da parte contrária a seu respeito, conforme ocorrido no caso em tela. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no AREsp n. 437.933/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 15/5/2015.)

No caso, tendo sido garantido aos agravantes a possibilidade de se manifestar acerca desse documento, não há nenhuma nulidade na sua juntada.”

O que se revela, em verdade, é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e com a qualificação jurídica dada aos fatos, pretendendo a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

3. Da omissão acerca da sucumbência sobre o excesso de execução.

Neste particular, a omissão é manifesta.

O acórdão embargado, ao acolher a tese dos então agravantes para reconhecer um possível
excesso de execução
decorrente da aplicação de índice de correção monetária diverso do pactuado, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

A esse respeito, não se pode olvidar que, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 410
), o STJ firmou a seguinte tese paradigma:
“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Conquanto a questão submetida a julgamento naquele paradigma diga respeito aos honorários devidos ao patrono do executado que tem sua impugnação ao cumprimento de sentença acolhido, por analogia, a sua
ratio decidendi
há de ser estendida para os feitos executivos devido a similitude do objetivo final de ambos os procedimentos.

Dessa forma, o reconhecimento de possível excesso de execução, a ser apurada mediante cálculos, implica êxito parcial da defesa, com a consequente extinção de parte da execução, o que atrai a incidência de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado, com base no
princípio da causalidade
.

No entanto, é possível não perder de vista que o acolhimento da exceção de pré-executividade se fundou em um potencial excesso de execução no Demonstrativo do débito atualizado de ID. n. 49519594 - Pág. 32 apresentado pelo exequente agravado que ainda precisa ser confirmado pelos cálculos do contador do juízo, mediante a aplicação da correção monetária do
quantum debeatur
a Cédula exequenda pela
Taxa Referencial
.

Com disso, embora tenha ocorrido uma omissão a esse respeito, devendo ficar desde logo assinalado o direito do patrono do executado em receber honorários correspondente a 10% do valor da parcela do crédito exequendo que se vier decotar, a sua exigibilidade fica condicionada, por razões óbvias, à confirmação de excesso de execução, aqui vislumbrado apenas em perspectiva.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os presentes embargos de declaração para sanar a omissão relativa à distribuição da verba honorária relacionada ao acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade
para estabelecer desde já a fixação de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono dos excipientes em 10%

sobre o proveito econômico eventualmente obtido pelos embargantes, ficando a sua exigibilidade condicionada à efetiva constatação de
excesso de execução
, correspondente ao valor que vier a ser decotado do montante exequendo após o recálculo a ser realizado pela contadoria do juízo de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026